Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. ESPECIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. PROCURAÇÃO RECENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A procuração outorgada pela parte em favor de seus advogados é documento indispensável à propositura da ação, conforme art. 104 do CPC: “O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.”.
2. É cabível ao juízo determinar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A fase postulatória – assim como todo o processo – é regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais.
4. O juízo atuou com rigor excessivo ao exigir a atualização do instrumento de mandato, pois 1) a procuração foi outorgada em abril de 2022, data próxima à propositura da ação (setembro do mesmo ano); e 2) não há indício de fraude a justificar nova outorga de procuração, com menção específica ao número do processo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.